Tribunal: TJSP
Processo: 1003067-72.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidora do Município de Jundiaí. Adicional de insalubridade. Alegada omissão do V. Acórdão quanto aos parâmetros temporais de pagamento da rubrica. Inexistência. Matéria que, não suscitada na apelação, foi corretamente apreciada em sentença, com a ressalva explícita da incidência da prescrição e adequada indicação de que o direito da parte surge com a execução do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidora do Município de Jundiaí. Adicional de insalubridade. Alegada omissão do V. Acórdão quanto aos parâmetros temporais de pagamento da rubrica. Inexistência. Matéria que, não suscitada na apelação, foi corretamente apreciada em sentença, com a ressalva explícita da incidência da prescrição e adequada indicação de que o direito da parte surge com a execução do trabalho insalubre. Base de cálculo do auxílio. Aclaramento da extensão em que se interpretou pertinente a remissão da legislação municipal ao regramento federal, limitada à previsão de incidência de adicional, e não ao respectivo cálculo. Disposições da r. sentença a respeito também inalteradas, mantendo-se o salário mínimo como parâmetro. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.